Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. PARDA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MOTIVAÇÃO DO ATO QUE EXCLUIU A CANDIDATA. INSUFICIÊNCIA. NORMAS DE REGÊNCIA.

1. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017).

2. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário.

3. Em caso de não verificação da veracidade da declaração prestada pelo candidato, as características físicas observáveis consideradas incompatíveis pela comissão do procedimento de heteroidentificação devem constar de forma discriminada no respectivo parecer, sob pena de descumprimento das normas de regência e de cerceamento de defesa do candidato para a interposição de eventual recurso.

4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.